Tribunal: STF
Processo: ACO 279
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-03
Data de publicação: 1987-06-03

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE ATO JURÍDICO. DESISTENCIA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE, MANIFESTADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
HOMOLOGADA POR ACÓRDÃO DE 1959. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DESISTENCIA.
A DESISTENCIA DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE APENAS POE
TERMO A DEMANDA, MAS NÃO EXTINGUE O DIREITO DO INVESTIGANDO. DE SER
IRRENUNCIAVEL UM DIREITO NÃO SE NEGUE NECESSARIAMENTE A
OBRIGATORIEDADE DO SEU EXERCÍCIO.
SENDO IMPRESCRITIVEL A AÇÃO (SÚMULA 149 DO STF), PODE A AUTORA
VOLTAR A PROPO-LA, MAS NÃO PRETENDER A REINSTAURAÇÃO DA INSTÂNCIA
QUE CESSOU COM A DESISTENCIA DA AÇÃO ANTERIOR.
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA JULGADA IMPROCEDENTE.